Tribunal: TJMT
Processo: 0007693-10.2018.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007693-10.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAVIO GONCALVES DE AGUIAR (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACI MUDESTO DE OLIVEIRA - CPF: 441.756.041-20 (VÍTIMA), DONCLEITON LEOCADIO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), DENY ALVES MARTINS PASTOR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAVIO GONCALVES DE AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157,
§ 2º, II, C/C § 2º-A, I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS HARMÔNICOS – RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO – OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP – AUSÊNCIA DE DÚVIDA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações das testemunhas e demais provas produzidas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007693-10.2018.8.11.0006

APELANTE: SAVIO GONCALVES DE AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Savio Gonçalves de Aguiar
contra sentença prolatada pelo juízo 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de à 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal, c/c art. 70 do Código Penal, por duas vezes (id. 148588286).

Inconformada, a defesa pretende a absolvição do apelante, por insuficiência probatória para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 148588288).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 148588291).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do recurso (id. 151943150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAVIO GONCALVES DE AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

Pretende a defesa a absolvição do crime de roubo majorado, por insuficiência probatória.

A denúncia descreve o seguinte evento delitivo:

[...] No dia 08 de agosto de 2018, às 20h, no estabelecimento comercial denominado “Primo Gás”, localizado na Rua Tancredo Neves, n. 1511, Bairro Massa Barro, nesta cidade e comarca de Cáceres-MT, o acusado SÁVIO GONÇALVES DE AGUIAR,

agindo em concurso e unidade de desígnios com outro agente não identificado nos autos, mediante grave ameaça e violência, exercida com uma arma de fogo, subtraiu, para proveito de ambos, coisas alheias móveis, consistentes em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e dois aparelhos celulares, pertencentes à vítima Jaci Modesto de Oliveira, bem como a quantia de R$400,00 (quatrocentos) reais, carteira, documentos pessoais e cartões bancários, pertencentes à vítima Deny Alves Martins Pastor.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e de local acima descritas, o acusado SÁVIO, junto com seu comparsa, ambos munidos de armas de fogo, foram até o estabelecimento comercial da vítima, anunciaram o assalto e subtraíram os bens supramencionados.

Consta que o denunciado efetuou diretamente a abordagem da vítima, enquanto o comparsa realizava apoio, apontando a arma de fogo.

Ato contínuo, o acusado e seu comparsa evadiram do local, utilizando uma bicicleta, rumo ao Bairro Vila Nova.

As vítimas reconheceram por meio fotográfico e pessoalmente o acusado SÁVIO, na delegacia, como sendo um dos autores do roubo. [...] (
sic
do id. 148588271).

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2018.250299 (id. 148588271 – pág. 11), relatório policial de investigação (id. 148588271 – pág. 23) e depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

No tocante à autoria, as provas obtidas ao longo da instrução processual demonstram, com a certeza necessária, a responsabilidade penal do apelante.

Durante a fase inquisitiva, o apelante
Sávio Gonçalves
negou a autoria delitiva, dizendo que, na noite do crime, esteve o tempo todo no bairro DNER, mas não conseguiu indicar nenhum conhecido ou familiar capaz de confirmar a informação.

Em juízo, o apelante voltou a negar a participação nos fatos em análise. Afirmou que o colocaram em uma sala de vidro, junto de outros dois policiais, bem como o mandaram vestir roupas de outras pessoas, para a vítima fazer o reconhecimento. Argumentou que não participou do delito e que outros indivíduos, quando “
caíram na cadeia”
, confessaram terem participado no roubo. Destacou que, ao ser preso, não foi apreendido nenhum objeto fruto do roubo.

No entanto, as demais provas obtidas apontam para a autoria delitiva do apelante
Savio Gonçalves
, especialmente porque ele foi reconhecido por ambas as vítimas em fase extrajudicial, conforme os termos de reconhecimento fotográfico e reconhecimento de pessoa de id. 148588271 – pág. 27.

Sob o crivo do contraditório, a vítima
Jaci Mudesto de Oliveira
relatou que estavam fechando o estabelecimento momento em que chegaram dois indivíduos com um botijão, com suposta intenção de comprar um novo. Explicou que, tão logo entraram na empresa, anunciaram o assalto. Confirmou que reconheceu pessoalmente o apelante como sendo um dos responsáveis pelo assalto, bem como descreveu que, no momento do reconhecimento pessoal, outros dois sujeitos estavam ao lado do apelante.

Do mesmo modo, a vítima
Deny Alves Martins Pastor
descreveu que estavam fechando o estabelecimento quando chegaram dois indivíduos com um botijão de gás. Relatou que os sujeitos adentraram o comércio e anunciaram o assalto. Destacou que ambos estavam de cara limpa e armados, o que permitiu reconhecer o apelante na delegacia.

Nesse cenário, observa-se que ambas as vítimas foram enfáticas ao reconhecerem o apelante como responsável pelo crime, ressaltando que estavam com o rosto limpo, o que facilitou o procedimento de identificação e confirmação.

Aqui, relembra-se que o
Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento pacificado no sentido de que nos crimes praticados na clandestinidade, tal como ocorrido na hipótese,
“a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

[1]
.

Outrossim, o reconhecimento pessoal realizado durante a fase policial guardou devida observância ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto ambas as vítimas descreveram as características dos sujeitos, em seguida, o apelante foi colocado ao lado de pessoas semelhantes a ele e, nesse universo, as vítimas o reconheceram como sendo o autor do delito. Ao final, o ato foi reduzido a termo e assinado pelos presentes.

Ademais, verifica-se que a defesa sequer trouxe elementos probatórios aptos a subsidiar a afirmativa do apelante – de que estava em local distinto ao dos fatos.

Nesse ponto, ressalta-se que o art. 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (CPP, art. 189), o que não ocorreu
in casu.

Do mesmo modo, os depoimentos colhidos demonstram que o apelante agiu em concurso de pessoas e portando uma arma de fogo, estando suficientemente comprovada as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Há, portanto, que se conferir credibilidade às informações colhidas ao longo da instrução probatória, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023